Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728358-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCA RESTAURANTES LTDA - EPP AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCA Restaurantes Ltda EPP contra decisão proferida em ação revisional de contrato de locação comercial, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de tutela urgência visando à suspensão do pagamento das obrigações de forma retroativa a novembro de 2020, ou, subsidiariamente, a redução do valor do aluguel, bem como a substituição do índice de reajuste IGP-DI para IPC-A (ID 99395485 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma, em suma, que é locatária de imóvel localizado no Park Shopping, onde opera o restaurante “Vivenda do Camarão”, tendo sempre adimplido regularmente os valores referentes à locação e seus encargos, que, atualmente, corresponde a R$ 22.359,64 a título de aluguel mínimo mensal. Aduz que com o advento da pandemia, seguido da determinação governamental de fechamento do comércio e, depois, reabertura com restrições, sofreu prejuízos diretos e financeiramente insuportáveis, que perduram até os dias atuais, defendendo, pois, a isenção dos aluguéis mínimos do período de novembro de 2020 em diante, até o levantamento total das restrições aos shoppings centers e restaurantes em Brasília ou, subsidiariamente, a redução do aluguel durante este período. Argumenta que o imóvel não pôde ser plenamente utilizado pela locatária para o fim ao qual se destina, de maneira que a parte contrária não cumpriu seus deveres legais, na forma do art. 22 da Lei 8.245/91. Alega que a recusa das agravadas em revisar extrajudicialmente o contrato ofende a boa-fé contratual objetiva disposta no artigo 422 do CC, assim como art. 567 da mesma lei, aplicável analogicamente à situação vivenciada pela agravante. Menciona, ainda, os artigos 6o e 7o da Lei da Pandemia (Lei 14.010/2020), que positivou o entendimento acerca do cabimento da revisão dos contratos. Cita decisões em que lojistas individuais lograram êxito em obter tutelas provisórias similares, declarando-se temporariamente inexigíveis os alugueres mínimos mensais. No que tange ao índice de reajuste, invoca a Teoria da Imprevisão (CC, art. 317), tendo em vista o aumento extraordinário do índice contratual (IGP-DI) em relação ao índice que mede a inflação no País (IPCA), o que implica enriquecimento sem causa da locadora, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, e onerosidade excessiva ao locatário, nos termos do artigo 478 do mesmo texto legal. Cita decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em prol da tese expendida. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a “suspensão do aluguel mínimo mensal das competências de novembro de 2020 e das subsequentes, até que ocorra o levantamento total das restrições impostas ao comércio nesta Circunscrição, para que possa se recuperar e honrar com sua folha de pagamento e demais encargos, de modo que não precise encerrar suas atividades.” Subsidiariamente, postula a redução do aluguel durante este período a um percentual delimitado por esta julgadora, considerando, para tanto, a queda de faturamento comparado ao ano anterior e as restrições ao uso do imóvel. Pede, ainda, seja afastada a aplicação do IGP-DI a contar do último reajuste contratual, aplicando-se, apenas, o IPCA. Preparo regular (ID 28690889 e ID 28690890). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, o estado de calamidade pública legitima a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, a suspensão de atendimento ao público em shoppings centers, o que se deu até 26 de maio de 2020, quando sobreveio a edição do Decreto 40.817, que determinou a reabertura com restrição de horário. Todavia, em fevereiro de 2021 foi editado o Decreto 41.849, suspendendo, novamente, até o dia 15/03/2021, o funcionamento dos shoppings. Com efeito, em tempo de colapso financeiro provocado, especialmente, pela pandemia, revela-se primordial que os contratantes, pautados no bom senso, colaboração e boa-fé, busquem uma saída negocial que seja conveniente para ambas as partes. Na hipótese dos autos, afirma a agravante que o contrato de aluguel estabelecido entre as partes passou a ter a sua execução impossibilitada, além de ter ficado sem faturamento, impossibilitando-a de arcar com os encargos locatícios. De fato, não se olvida que a adoção das medidas pelo ente distrital tenha ocasionado impacto financeiro negativo à sociedade agravante, com reflexos a médio ou longo prazo. No entanto, o pleito de suspensão do pagamento ou, até mesmo, de redução do valor do aluguel, configura, neste juízo perfunctório, medida extrema, porquanto não condizente com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes, princípios estes que devem ser observados pelo magistrado mesmo ante o atual cenário vivenciado mundialmente. Aliás, de acordo com o disposto no artigo 422 do Código Civil, devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Logo, pode se extrair do texto legal que a boa-fé objetiva recomenda que um contratante atue pensando no outro contratante, respeitando os interesses daquele, suas legítimas expectativas e seus direitos, agindo com lealdade, sem abusos e sem obstrução ao cumprimento do contrato, de forma a atingir o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes contratantes. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AGRAVANTE LOCATÁRIA DE LOJA DE COSMÉTICO NAS DEPENDÊNCIAS DO AGRAVADO (SHOPPING CENTER). PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO ALUGUEL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dado o reconhecimento do estado de calamidade pública em razão da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), certo que o exercício da atividade econômica da agravante - locatária de loja de cosméticos localizada nas dependências do agravado (shopping center) - deve ter sofrido sucessivos entraves, mormente em razão das medidas sanitárias restritivas adotadas por meio de decretos editados pelo Chefe do Poder Executivo Distrital, o que deve ter trazido reflexos à agravante no que se refere a possibilidade de arcar com suas despesas, dentre elas, as que decorrentes da relação locatícia. 2. Certo também que a suspensão das atividades comerciais da agravante em razão da pandemia, embora imprevisível, não autoriza suspensão do pagamento dos aluguéis, podendo ensejar, em tese, a revisão do negócio jurídico em questão pela teoria da imprevisão. 3. Na hipótese, muito embora haja elementos indicadores de queda no faturamento da locatária no ano de 2020 em razão da suspensão de suas atividades empresariais, inviável desconstituir o que definido na decisão agravada: análise do alegado desequilíbrio do contrato justificador de eventual substituição de índice de correção que exige o efetivo exercício do contraditório na instância originária, o que não pode ser resolvido nesta sede sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1353664, 07084387020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno destacar, ademais, que, não se está a concluir pela inexistência de perigo de dano à agravante, contudo, permitir que a locatária deixe de pagar os aluguéis ou pague valor inferior ao acordado, em percentual a ser arbitrado por esta Relatora, configura perigo de dano irreparável também na modalidade inversa, pois o deferimento do pleito liminar indubitavelmente acarretaria grandes prejuízos financeiros à parte agravada, além de ofender aos ditames da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, como mencionado. Aliás, pelos mesmos motivos, não prospera o pedido de modificação dos índices contratualmente acordados. Acrescente-se que a cláusula 4.5 do contrato de locação (ID 98864358 do processo de referência) prevê a possibilidade de serem escolhidos outros índices pelas locadoras, dentre os quais aquele que reflita, com maior exatidão, a perda do poder de compra da moeda. Nesse particular, registre-se que a agravante não demonstrou a alegação trazida na petição inicial, reiterada em sede recursal, no sentido de que não obtiveram êxito em acordo extrajudicial. Por fim, vale consignar que, a partir do próximo dia 8 de setembro, lojas de rua, shopping centers, bares, restaurantes voltarão a funcionar de acordo com o horário estabelecido nos alvarás de funcionamento de cada estabelecimento, conforme Decreto 42.473/21. Logo, a ausência de restrições outrora impostas ao comércio permitirá a retomada gradual do faturamento. Portanto, diante do contexto apresentado, não se mostra apropriado, neste momento processual, o deferimento da medida, fazendo-se, pois, necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de aferir o equilíbrio econômico-financeiro da relação locatícia. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora